Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (AGRAVANTE), LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS - CPF: 830.664.971-00 (AGRAVADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA-SALÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO FIRMADO COM EMPREGADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SIGILO EMPRESARIAL RELATIVIZADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à instituição financeira a apresentação do contrato firmado com a empregadora do exequente, relativo
à
conta-salário, sob pena de multa diária, ao fundamento de insuficiência dos documentos apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a determinação de exibição do contrato firmado com a empregadora extrapola os limites do título executivo judicial; (
ii
) verificar se o dever de exibição pode ser afastado sob alegação de sigilo empresarial; (
iii
) aferir a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A determinação de exibição do contrato não configura inovação ou violação à coisa julgada, pois se insere na interpretação lógica do título executivo que ordenou a apresentação dos documentos requeridos na inicial, abrangendo o instrumento que regula a conta-salário.

4. O contrato firmado entre a instituição financeira e a empregadora constitui o instrumento central que disciplina as condições da conta-salário, sendo indispensável à garantia do direito à informação do consumidor, não se satisfazendo tal dever com a mera juntada de termo de adesão.

5. A alegação de sigilo empresarial não afasta o dever de exibição, admitindo-se, contudo, a apresentação do documento com ocultação de dados estranhos à relação de consumo, preservando-se as informações pertinentes ao vínculo do consumidor.

6. A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, considerando seu caráter coercitivo, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A determinação de exibição de contrato relacionado à conta-salário, firmado entre instituição financeira e empregadora, não extrapola os limites do título executivo quando tal documento se mostra essencial ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. 2. O sigilo empresarial não afasta o dever de exibição de documentos, sendo possível a proteção de informações sensíveis mediante ocultação parcial. 3. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar proporcional e apto a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 492 e 537; CDC, art. 6º, III; Resolução CMN nº 3.402/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão proferida pel
o

J
uíz
o
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 1001306-41.2024.8.11.0041) movido por
LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS.

A decisão agravada (
id.
216514004 dos autos de origem) acolheu parcialmente a impugnação do exequente e determinou à instituição financeira agravante a apresentação do contrato firmado entre ela e a empresa empregadora do agravado
,
relativo à abertura da conta-salário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a
a
gravante alega, em síntese, que: a) a decisão extrapola os limites da lide e ofende a coisa julgada (ofensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC), pois o acórdão exequendo determinou apenas a apresentação dos documentos "existentes em poder da instituição ré e solicitados na inicial"; b) o contrato firmado com a empresa empregadora do agravado não foi requerido na petição inicial; c) cumpriu integralmente a obrigação ao juntar o "Termo de Adesão ao Cartão Caruana", que é o instrumento utilizado para a formalização da relação com o consumidor; d) o contrato exigido possui natureza interempresarial, contendo dados sensíveis protegidos por sigilo comercial e pela LGPD, sendo estranho à relação processual; e
e
) a imposição de
astreintes
é indevida e desproporcional, uma vez que não houve descumprimento injustificado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de exibição do referido contrato, extinguindo-se o cumprimento de sentença e revogando-se a multa cominatória.

O preparo recursal foi devidamente recolhido.

Em decisão inicial
, proferida pelo então Relator Desembargador Dirceu dos Santos
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pela Câmara.

O Juízo
a quo
prestou informações comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contra
rrazões
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal e rediscussão do mérito. No mérito, defende que o pedido de exibição do "Instrumento de Contrato" constou expressamente da petição inicial, sendo o contrato com a empregadora o único documento capaz de demonstrar as regras da conta-salário. Requer o desprovimento do agravo e a manutenção das
astreintes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL

O
ag
ravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a
a
gravante tenta inovar no feito e rediscutir o mérito da obrigação de fazer já acobertada pela coisa julgada.

Sem razão o
a
gravado.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se exatamente à interpretação da extensão do título executivo judicial. A
a
gravante não se insurge contra o dever de exibir documentos, mas sim contra a interpretação do Juízo de origem de que o "contrato firmado com a empregadora" estaria abarcado pelo comando sentencial que mandou exibir os documentos "solicitados na inicial".

Aferir se a decisão agravada extrapolou ou não os limites do título executivo é matéria típica da fase de cumprimento de sentença (excesso de execução/inexigibilidade da obrigação), não havendo que se falar em preclusão ou inovação recursal neste ponto.

Rejeito, pois, a preliminar e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal reside em verificar se a determinação para apresentar o contrato firmado entre a instituição financeira e a empresa empregadora viola o título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

O título exequendo
,
acórdão
id.
265349
774,
determinou, de forma clara

"a apresentação dos documentos existentes em poder da instituição ré e solicitados na inicial".

Em análise da petição inicial
,
conforme recortes trazidos por ambas as partes, constata-se que o autor formulou o seguinte pedido liminar e principal:

"- Apresentar o Instrumento do Contrato e seus respectivos aditivos;"

A
ag
ravante sustenta que apresentou o "Termo de Adesão ao Cartão Caruana" e que isso seria suficiente, argumentando que o contrato matriz
,
firmado com a empregadora
,
não foi nominalmente requerido e possui natureza interempresarial.

Contudo, a razão não acompanha a
a
gravante.

Tratando-se de conta-salário, é cediço que a abertura da conta ocorre por iniciativa e solicitação do empregador, mediante convênio ou contrato firmado entre a empresa e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. O empregado
/
consumidor atua apenas como beneficiário, assinando um mero termo de adesão ou autorização.

Logo, quando o consumidor requer, em juízo, a exibição do "Instrumento do Contrato e seus respectivos aditivos" que regem as regras, tarifas e limites de crédito disponibilizados em sua conta-salário, é evidente que o documento que materializa essas condições originárias é o contrato/convênio firmado com o empregador. O mero "Termo de Adesão" apresenta caráter acessório e, por vezes, insuficiente para garantir ao consumidor o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) sobre os encargos a que foi submetido.

Não há, portanto, ofensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC,
de modo que não há que se falar que a decisão é

extra petita
,

tampouco violação à coisa julgada. A decisão do Juízo
a quo
limitou-se a conferir a correta interpretação jurídica e material ao título executivo, reconhecendo que o cumprimento da obrigação de exibir "o contrato" da conta-salário só se aperfeiçoa com a juntada do instrumento que efetivamente instituiu e
ajustou

a
referida conta.

No que tange à justificativa de que o instrumento abarca dados sensíveis e segredo empresarial tutelados pela LGPD, impende destacar que tal argumento não afasta o dever legal de exibição. Na hipótese de o contrato possuir cláusulas de estrito sigilo comercial
,
alheias às normativas, tarifas e operacionalização das contas dos funcionários, faculta-se à instituição financeira a juntada do documento com as devidas tarjas ocultando tais fragmentos. É imperioso, todavia, que permaneçam hígidas e legíveis todas as disposições inerentes à relação de consumo e ao repasse salarial do Agravado, rechaçando-se, de plano, a escusa genérica de apresentação
.

D
as
astreintes

No tocante à multa cominatória
astreintes,
melhor sorte não assiste à
a
gravante.

É incontroverso que a multa possui caráter coercitivo e intimidatório, com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer imposta por ordem judicial (art. 537 do CPC).

No caso, o Juízo
a quo
fixou a multa em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O montante fixado revela-se adequado e proporcional quando confrontado com o poderio econômico da instituição financeira e com a sua evidente resistência protelatória ao longo da lide. Por tutelar um direito básico e essencial do consumidor
, no caso,
transparência bancária, a multa cumpre sua função coercitiva sem caracterizar, de forma alguma, o enriquecimento ilícito do exequente
.

Ademais, para afastar a incidência da multa, basta que a
a
gravante cumpra a determinação judicial, promovendo a juntada do documento exigido.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a r. decisão agravada que determinou a apresentação do contrato firmado com a empresa empregadora, revogando, por conseguinte, a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida.

Ressalvo, apenas, o direito de a instituição financeira ocultar/tarjar, no referido contrato, informações exclusivas de sigilo empresarial e de terceiros que não tenham relação com as condições, tarifas, pacotes e regras de funcionamento aplicáveis às contas-salário dos empregados.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026